Tribunal: TJBA
Processo: 8000318-24.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000318-24.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: OLIVAL MARQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ATIVIDADE REMUNERADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE RELATIVA. NULIDADE DO AUTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO E MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pela AGERBA em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de auto de infração, para declarar a nulidade do Auto nº 102761, lavrado sob a alegação de transporte irregular de passageiros, mantendo improcedentes os demais pedidos e fixando honorários sucumbenciais por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Auto de Infração nº 102761 é válido diante da alegação de transporte irregular de passageiros; (ii) estabelecer se é cabível a redução dos honorários sucumbenciais fixados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada diante da ausência de prova concreta da infração imputada.

4.
A Administração Pública não se desincumbe do ônus probatório ao deixar de demonstrar elementos mínimos que evidenciem a prestação de serviço de transporte remunerado de passageiros.

5.
A prova documental produzida pelo autor demonstra a locação do veículo e o compartilhamento de despesas entre conhecidos, circunstância que não caracteriza transporte irregular.

6.
A ausência de detalhamento no auto de infração, como identificação dos passageiros e descrição do trajeto, compromete sua validade e impede a verificação da materialidade da infração.

7.
A mera presença de terceiros no veículo não autoriza a conclusão de exercício de atividade econômica irregular, sob pena de violação ao direito de locomoção e à liberdade de compartilhar viagens.

8.
A fixação de honorários sucumbenciais observa os critérios legais e não revela desproporcionalidade, sendo cabível sua majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. 1. A validade do auto de infração por transporte irregular de passageiros exige prova concreta da atividade remunerada, não sendo suficiente a presunção genérica de legitimidade do ato administrativo.

2. O compartilhamento de despesas em viagem entre particulares não caracteriza, por si só, transporte irregular de passageiros.

3. A ausência de descrição circunstanciada dos fatos no auto de infração enseja sua nulidade.

4. Os honorários sucumbenciais devem ser mantidos quando fixados em conformidade com os critérios legais, admitida sua majoração em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 487, I, 1.007, §1º, e 1.026, §2º; CTB, art. 231, VIII; Lei nº 11.378/2009, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0500215-26.2018.8.05.0113, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 03.11.2020; STF, ADI 3.196, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 3.444, Rel. Min. Ellen Gracie; ADI 3.055, Rel. Min. Carlos Velloso; ADI 2.432, Rel. Min. Eros Grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000318-24.2025.8.05.0269
, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelada OLIVAL MARQUES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora